Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705715-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA FERNANDA RODRIGUES LAMOUNIER AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIA OMEGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAISSA FERNANDA RODRIGUES LAMOUNIER contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0704600-82.2022.8.07.0001, movida em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIA OMEGA, indeferiu a tutela de urgência, objetivando autorização de uso do elevador do condomínio para o transporte de animais de estimação (ID 110952242, origem). Nas razões (ID 32993360) conta ter ajuizado a ação para resguardar seu direito de se locomover com seus dois cachorros (de porte pequeno), após a síndica do condomínio ter vedado o uso do elevador e exigido que descesse com os animais pelas escadas (Regimento Interno, cláusulas 16.2 e 16.3). Informa serem os cachorros (da raça spitz alemão) de tamanho inferior ao decrau da escada e a recorrente possui deficiência nos joelhos, estando impedida de descer as escadarias carregando peso (conforme laudo médico). Argumenta, ainda, não possuir empregada doméstica e habitar sozinha em seu apartamento – circunstâncias, segundo alega, não estimadas pelo magistrado a quo na fundamentação que indeferiu a medida vindicada. Lado outro, os animais são vacinados e adestrados para fazer as necessidades somente em ambiente externo. Com tais argumentos, requer seja deferida a tutela de urgência, concedendo-se a medida sonegada pelo juízo a quo, confirmando no exame do mérito. Preparo recolhido (ID 32993361). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto observada, no caso vertente, a hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) E, em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos requisitos autorizadores da liminar. Conquanto as cláusulas que restringem o trânsito de animais pelas áreas comuns de um condomínio sejam justificáveis – pois visam garantir a proteção, o sossego, a segurança e a saúde da coletividade –, deve-se ponderar se as limitações impostas são legítimas e encontram respaldo na legislação, designadamente frente aos direitos de liberdade e de propriedade dos moradores, bem como frente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a proibição de transportar animais por meio do elevador aparenta, numa primeira vista, ofensa aos direitos da agravante e ser pouco razoável do ponto de vista legal, porquanto: i) envolveria elevador único (sem distinção entre social/serviço) e ii) seria flexibilizada para dar acesso a um dos andares do prédio (subsolo), dentre outros casos estipulados na norma, admitindo nível de transigência capaz de dificultar a compreensão quanto aos fins perseguidos com a medida. Ademais, considerando ostentar a autora dificuldade comprovada de utilizar as escadas, e que a convenção condominial exige o transporte de animais no colo (vide cláusula 16 e itens – decisão agravada), revela-se concebível, por ora, assegurar o direito de transporte dos cães no elevador, observadas as condições de higiene, saúde e segurança aplicáveis aos tutores, buscando-se sempre o tolerável convívio social e a boa vizinhança. Sob essa mesma linha de raciocínio. destaco: (...) III. Se a circulação dos animais pelo elevador, no caso concreto, não prejudica direitos que a restrição estipulada na convenção busca resguardar, não há fundamento jurídico para impedi-la de forma peremptória e apartada de qualquer ponderação valorativa. IV. Em se tratando de pessoa idosa e com problemas de saúde, deve ser flexibilizada a restrição quanto ao uso dos elevadores com seus pequenos animais de estimação, ressalvada a aplicação de sanções em caso de violação concreta de direitos dos condôminos. (...) (Acórdão 942208, 20130111350874APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 313/324) Ante o exposto, DEFIRO a de tutela vindicada a fim de garantir à agravante o direito à utilização o elevador para se locomover com seus animais de estimação (fazendo uso de guia/coleira e adotando as demais precauções para manter a higienização da área de uso comum) – sem prejuízo de melhor exame da controvérsia no mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator